Tribunal: TCU
Processo: 028.624/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9356/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.624/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Miguel Duarte Silva (XXX.112.487-XX); Jose Gabriel das Chagas (XXX.770.031-XX); Laura Lozano Rombesso (XXX.196.368-XX); Leonardo Morel Costa Pereira (XXX.270.254-XX); Leonardo Rodrigues Machado Melchior (XXX.892.267-XX); Leonardo de Almeida Amorim (XXX.901.819-XX); Leonorico Eduardo de Paula Borges (XXX.343.436-XX); Luiz Ramon Souza Ferreira (XXX.194.997-XX); Matheus Duarte Bratz (XXX.574.350-XX); Matheus de Oliveira Pereira (XXX.320.997-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.